Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-80.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006840-80.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEY DA SILVA FERREIRA - CPF: 818.384.171-68 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação, declarou a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para nova citação da empresa ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, mesmo diante da nulidade da citação, aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC) para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é pressuposto de existência da relação jurídica processual, assegurando contraditório e ampla defesa.

4. A nulidade da citação configura vício insanável que compromete todos os atos processuais subsequentes, não sendo hipótese prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC.

5. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe processo em condições de imediato julgamento, o que não ocorre quando a parte ré sequer teve oportunidade de apresentar contestação.

6. O retorno dos autos à origem para nova citação não caracteriza formalismo excessivo, mas medida necessária para garantir o devido processo legal e evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de citação, por comprometer a própria formação da relação processual, não autoriza a aplicação da teoria da causa madura. 2. O retorno dos autos à origem para nova citação é medida necessária à preservação do contraditório e da ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por SIDNEY DA SILVA FERREIRA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, declarando a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova citação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que mesmo que se reconheça algum vício formal no ato citatório, o processo encontra-se apto para julgamento imediato pelo órgão colegiado, com aplicação da teoria da causa madura.

Argumenta que a determinação de retorno dos autos à origem para repetição de atos já superados revela-se medida contraproducente, que apenas alongará a tramitação processual, em violação aos princípios da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito.

No mérito recursal, defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau, que fixou a cláusula de retenção em 10% dos valores pagos, afastou a cobrança de taxa de fruição e a imputação de tributos como IPTU, além de arbitrar honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, para manter a sentença quanto à rescisão contratual, percentual de retenção, afastamento da taxa de fruição e IPTU, bem como os honorários fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 302276864).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 310530883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, com julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, mesmo diante do reconhecimento da nulidade da citação.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada reconheceu a nulidade da citação com base em elementos concretos dos autos, que demonstraram que a empresa ré/agravada foi citada em endereço diverso de sua sede atual, conforme alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial desde 18 de maio de 2018.

Com efeito, a citação válida constitui pressuposto processual de existência da relação jurídica processual, sendo ato essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa. A ausência de citação válida configura vício insanável que compromete todo o processo, não podendo ser convalidado.

Quanto à aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, do CPC, entendo que não se mostra cabível no caso em análise. O dispositivo legal invocado pelo agravante estabelece hipóteses específicas em que o tribunal pode julgar desde logo o mérito, dentre as quais não se inclui a nulidade da citação.

O §3o do art. 1.013 do CPC dispõe:

"§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação."

A nulidade da citação, por sua vez, é vício que atinge a própria formação da relação processual, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. Não se trata de mera irregularidade formal, mas de defeito que compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes.

No caso em apreço, a empresa ré/agravada sequer teve oportunidade de apresentar contestação, tendo sido declarada revel. Assim, não há como considerar que o processo esteja "em condições de imediato julgamento", requisito essencial para aplicação da teoria da causa madura.

Ademais, o julgamento do mérito pelo Tribunal, sem que a parte ré tenha tido oportunidade de exercer seu direito de defesa em primeiro grau, configuraria supressão de instância e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas.

Portanto, reconhecida a nulidade da citação, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova citação da empresa ré, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a apresentação de contestação e produção de provas que entender necessárias.

Quanto ao argumento de que a determinação de retorno dos autos à origem violaria os princípios da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito, entendo que, embora relevantes, tais princípios não podem se sobrepor às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o retorno dos autos à origem para realização de nova citação não configura mero formalismo processual, mas medida necessária para assegurar a regularidade do processo e o respeito às garantias constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025